Tribunal: TJDFT
Processo: 0730904-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0730904-58.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES PACIENTE: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES, em causa própria, e ARY ARSOLINO BRANDAO DE OLIVEIRA em favor de FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES, no qual pleiteiam seja reconhecida a prescrição da pretensão executória do paciente nos autos da Execução Penal no 0000149-62.2017.7.11.0111 e a revogação do mandado de prisão. Na impetração, foi apontada como autoridade coatora a MM. Juíza da 1a Vara de Precatórias do DF, porém, na autuação, foi cadastrada como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Narram os impetrantes, em síntese, que a Autoridade coatora "(...) para surpresa da defesa, informou que o Juízo competente seria o Juízo do TJDF (...)", ressaltando, no entanto, que “durante toda a fase executória, a autoridade coatora se manifestou, decidiu, determinou a revogação de sursis, para expedir mandado de prisão, e, para decidir invoca que o Juízo competente é do TJDFT”. Salientam que “o TJDF (Vara de Execuções), já se manifestou afirmando que o paciente, por não residir em Brasília, não poderia atuar, baixando os autos”. Ao final, requerem: "1) A CONCESSÃO LIMINAR por DECISÃO MONOCRATICA para declarar A PRESCRIÇÃO PUNITIVA EXECUTÓRIA, e, posteriormente tornar a decisão definitiva; 2) EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS INFORMANDO DA SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO, PARA TODAS AS AUTORIDADES de praxe, determinação da baixa de todas as anotações criminais referente a esta ação, em todos os sistemas, a entrega dos Ofícios ao advogado; 3) A Sentença declarando a prescrição total e definitiva.". Decido. O paciente FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES foi condenado por incurso no art. 214 do Código Penal Militar (calúnia) à pena de 1 ano e 4 meses de detenção, regime aberto, com benefício do sursis, pelo prazo de 2 anos. A sentença foi proferida pela 1a Auditoria da Circunscrição Judiciária Militar da União e confirmada pelo Superior Tribunal Militar, transitando em julgado em 26/6/2017. Iniciado o processo de execução penal, ainda não foi realizada a audiência admonitória porque o réu não foi localizado para citação, a fim de aderir às condições do sursis, constando que ele tem residência “no Rio de Janeiro, atualmente residindo entre Brasil, Estados Unidos e Paraguai” (ID 29387128 - Pág. 100). Diante da não localização do réu, foi determinada a revogação do sursis e a expedição de mandado de prisão. Na Execução Penal n. 0000149-62.2017.7.7.11.0111, o paciente requereu a revogação do mandado de prisão expedido em seu desfavor e a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. O MM. Juiz Federal 1a Auditoria da Circunscrição Judiciária Militar da União indeferiu o pedido em 23/8/2019, consignando que a prescrição ocorreria em junho de 2021. Em 6/11/2019, o MM. Juiz Federal da 1a Auditoria da Circunscrição Judiciária Militar da União, tendo em vista que “o sentenciado é civil e a Lei de Execução Penal (LEP- Lei no 7.210/84), veda sua aplicação no âmbito desta Justiça Militar da União”, declarou a incompetência deste Juízo e declinou a competência ao douto Juízo da Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para executar a pena imposta ao sentenciado. Determinou, ainda, a expedição de Carta de Guia de Execução Definitiva de Sentença, remetendo-a àquele Juízo de Execuções Penais (ID 29387128 - Pág. 86). Em 10/12/2019, foi expedido ofício à MM. Juíza da VEP/DF (ID 29387128 - Pág. 105), encaminhando os autos da execução penal em razão do declínio de competência. No ID 29387131 - Pág. 1, consta certidão expedida pela 1a Auditoria da 11a Circunscrição Judiciária Militar, na qual foi certificado que, em 16/12/2019, o processo de execução da pena foi encaminhado “via malote digital para a Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios”. Foi ainda distribuída e autuada a Carta Precatória n. 0731171-53.2019.8.07.0015, sendo que a MM. Juíza da 1a Vara de Precatórias do Distrito Federal, em 18/12/2019, proferiu decisão determinando o seu arquivamento, tendo em vista que “os autos não estão adequadamente instruídos com as informações essenciais ao cumprimento da diligência deprecada, devendo o Juízo de origem informar o endereço, nesta circunscrição, onde se encontra o sentenciado, de modo a viabilizar o atendimento da Deprecata” (ID n. 52615560 – Pág. 106). O paciente impetrou o Habeas Corpus n. 7000442-19.2021.7.00.0000 no Superior Tribunal Militar, no qual requereu fosse reconhecida a prescrição da pretensão executória do paciente. A ordem foi denegada, em 9/9/2021. Segue a ementa: EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. PROCESSO DE EXECUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RÉU CIVIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ART. 62 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. LIMINAR INDEFERITÓRIA RATIFICADA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. Se por um lado, constitui fato concreto o apontamento da Defesa do Paciente no sentido de que a Execução da Pena transcorria no âmbito desta Justiça Castrense a partir da instauração do Processo de Execução da Pena, a partir da Decisão que revogou o benefício do sursis, e considerando a condição de Réu Civil, os autos da referida Execução foram remetidos ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos do art. 62 do Código Penal Militar, circunstância que afastou a competência desta Justiça Militar da União para decidir sobre o eventual reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Liminar indeferitória ratificada. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade. No presente HC, o paciente requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e seja revogada a ordem de prisão. O writ não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Conquanto o MM. Juiz Federal da 1a Auditoria da Circunscrição Judiciária Militar da União tenha declinado da competência para o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para a execução da pena imposta ao sentenciado, os autos da referida execução penal ainda não foram distribuídos à VEP/DF, conforme consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado. Encontra-se equivocada a alegação do paciente no sentido de que “O TJDF (Vara de Execuções), já se manifestou afirmando que o paciente, por não residir em Brasília, não poderia atuar, baixando os autos”. Consta que foi expedida carta precatória a fim de dar cumprimento à decisão que declinou da competência para a Vara de Execuções do Distrito Federal, entretanto, a autoridade judicial da 1a Vara de Precatória do DF, por considerar que os autos não estavam adequadamente instruídos, determinou o arquivamento dos autos, cabendo ao advogado ou ao órgão deprecante acompanhar o andamento do processo digital, o que não foi feito, ficando a execução penal parada desde 2019. Os autos do processo de execução, portanto, não foram distribuídos à Vara de Execuções do Distrito Federal e a d. Magistrada da VEP/DF não teve a oportunidade de examinar a execução da pena do paciente, bem ainda de analisar o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória formulado. Nesses termos, qualquer deliberação por este Tribunal configuraria supressão de instância, com usurpação da competência que recai no Juízo das Execuções. A referida questão é da competência do Juízo das Execuções, que deve inicialmente examiná-la para só após eventualmente ser inaugurada a competência deste Tribunal para sua revisão. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços da defesa, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2. Inviável a análise das teses trazidas no recurso ordinário em habeas corpus que não foram apreciadas pelo Tribunal a quo, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de analisá-las, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. 3. Ex vi do princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com a interposição de agravo em execução. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 137.600/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021) Outro não é o entendimento deste eg. TJDFT: HABEAS CORPUS. CRIME DE PECULATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. A via estreita do habeas corpus não permite a análise de pedido de prescrição da pretensão executória que ainda não foi deduzido perante o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, pois a sua análise em instância que não é a natural à apreciação de pedido desta natureza, que envolve mérito, implicaria em supressão de instância. 2. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1197757, 07156302520198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/8/2019, publicado no PJe: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No particular, inexiste ilegalidade manifesta ou abuso de poder a ser sanada pela via do Habeas Corpus, não podendo a impetração ser utilizada com supressão de instância, como se pretende no caso ora examinado. É necessário que a autoridade judicial da Vara de Execuções Penais do DF tenha, de qualquer forma, decidido sobre a matéria objeto do writ. Dessa forma, ainda não havendo apreciação e decisão de primeira instância quanto à almejada prescrição não há como conhecer a ordem. Diante do exposto, com fulcro no inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Corte, INADMITO o presente habeas corpus, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. I. Brasília, 29 de setembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador